Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712811-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE AMORIM EMBARGADO: ESTRELA DO MAR REPRESENT DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ISAMU SANO, ALBERY SANTOS LOBATO, PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF,, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DE AMORIM contra decisão de ID 25314639, que indeferiu a liminar do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0716504-07.2019.8.07.0001, ajuizada contra ESTRELA DO MAR REPRESENT DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ISAMU SANO, ALBERY SANTOS LOBATO, DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, o embargante alega que a decisão se encontra omisso, pois não foi apreciado o fundamento do contraditório diferido. Alega que há o risco de dano irreparável ante necessidade de eventual reparação do embargante pelo prejuízo material que se encontra na iminência de ser suportado, porquanto a constrição patrimonial de R$ 50.489,86 (cinquenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) encontra -se em vias de ser adjudicada pelo Reclamante, no âmbito do processo trabalhista (ID 25585494). Contrarrazões apresentadas (ID 25967477). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No que diz respeito à suposta omissão, a decisão foi clara ao afirmar que o pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. Isso porque o referido dispositivo legal prevê que o réu não deverá ter oposto dúvida razoável à existência da pretensão de direito material afirmada na inicial. Não há qualquer omissão na decisão uma vez que a fundamentação no sentido de aguardar o contraditório também é válida para o contraditório deferido, visto que não é possível decidir sem ouvir a outra parte. Nesse sentido, foi citado a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 300, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 311, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra possível a concessão de tutela provisória de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da referida decisão, ou seja, quando a execução da medida precária produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante em caso de sua revogação. 2. O pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (07528510820208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021.) Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, inclusive quanto ao alegado risco de dano irreparável. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator